Tribunal: TJPA
Processo: 0804674-50.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804674-50.2021.8.14.0401

APELANTE: HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA ABSOLUTA À CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO

REO
. PREVALÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. USO PRÓPRIO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O pedido de absolvição formulado pela defesa não têm como prosperar, já que os depoimentos colhidos pelo Juízo
a quo
, corroboram as declarações prestadas na fase inquisitorial, não deixando qualquer dúvida de que a droga era de propriedade do acusado Herick Douglas dos Santos Rodrigues, que não teve como correr porque a viatura vinha do outro lado, momento em que o abordaram e revistaram encontrando nas mãos do mesmo 14(quatorze) papelotes de maconha, bem como ao ser indagado informou que havia mais entorpecentes em um buraco no muro às proximidades, ou seja, mais 23(vinte e três) embalagens de OXI, razão pela qual não se pode deixar de concluir o envolvimento do mesmo na prática do crime pelo qual fora acusado, não restando outra alternativa à Magistrada de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar a quem pertencia a substância entorpecente.

2.
De outra banda, importa destacar que a materialidade do delito tipificado no
caput
, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão da Droga, Laudo de Constatação n.º 2021.01.001621-QUI

e

Laudo Definitivo 2021.01.001713-QUI, onde consta que o exame da substância apreendida em poder

do denunciado se trata de Benzoilmetilecgonina
,
vulgarmente conhecida por cocaína e a Delta-9- THC (Delta 9

Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

3.
Por fim, a pretensão para que o crime pelo qual fora o réu condenada seja desclassificado para o de uso de drogas, de igual forma não merece abrigo, quando o conjunto fático/probatório trazido aos autos revela-se mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, pois o apelante, segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os PMs Alexandre dos Santos Rodrigues e George Williams Valente Cunha, foram uníssonos em afirmar de forma induvidosa que ao abordarem o acusado encontraram nas mãos do mesmo 14 papelotes de maconha, bem como ele apontou o local onde havia escondido mais drogas destinadas à comercialização. Ademais, o fato do réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por

Herick Douglas dos Santos Rodrigues
,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Sandra Maria Ferreira Castelo Branco, Juíza de Direito Titular da 10° Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Narra a denúncia
, à ID 5822841, que no dia 31/03/2021, por volta das 5h10min, Policiais Militares apresentaram perante Autoridade Policial, o acusado Herick Douglas dos Santos Rodrigues, após este ter sido flagrado com 23(vinte e três) embalagens de substâncias semelhantes à cocaína e 14(quatorze) "petecas" de substância semelhante à maconha.

Aduz que Policiais Militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Marambaia, quando na Alameda Água Cristal, Rua 14 de outubro, atrás do supermercado Líder, avistaram o denunciado, fizeram a abordagem de rotina e a revista pessoal, sendo encontrado com este 14(quatorze) "petecas" de substância seca e prensada.

Que ao ser questionado, o denunciado confessou que estava vendendo o entorpecente e que havia escondido mais substâncias atrás do muro do local em que se encontrava, onde foram encontradas mais 23(vinte e três) “petecas” de substância, petrificada.

Alega ainda a inicial do Órgão Ministerial, que as substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório.

Que perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do delito de tráfico de drogas, afirmando que estava no referido local para vender os entorpecentes.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação, à fl. 19/IPL e Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, à fl. 22/IPL, bem como os indícios de autoria se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pelas testemunhas e confissão do próprio acusado.

Em

razões recursais,
à ID 5822942, pugna a defesa pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.43/2006.

Em

contrarrazões
, à ID 5822946, o RMP de 1º grau, Dr. Cézar Augusto dos Santos Motta, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-
Da absolvição

Pugna a defesa pela absolvição, sob o argumento de que não há provas idôneas a sustentar o édito condenatório, vez que a sentença
a quo
ancorou-se em depoimentos prestados por Polícias Militares, os quais não podem ser considerados como testemunhas do fato imputado ao réu, já que neste caso são as autoridades públicas que primeiro acusaram o indiciado da prática de um crime.

Argumenta, ainda, que a carga probatória recai exclusivamente sobre o
Parquet
Estadual, no sentido de provar a imputação feita na denúncia, mas que o Órgão acusador não se desincumbiu de tal tarefa, já o que se tem nos autos é uma dúvida razoável se o acusado teria consigo as drogas para vende-las ou para consumo pessoal.

Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos supra não merecem prosperar.

Com efeito, o que se vislumbra no caso sob exame é que existem provas suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do réu, ora apelante, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e afasta todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

No caso sob exame, a materialidade do delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão da Droga, Laudo de Constatação n.º 2021.01.001621-QUI

e

Laudo Definitivo 2021.01.001713-QUI, onde consta que o exame da substância apreendida em poder

do denunciado se trata de Benzoilmetilecgonina
,
vulgarmente conhecida por cocaína e a Delta-9- THC (Delta 9

Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

Por outro lado, no que tange à
autoria delitiva
, cumpre destacar que, não obstante o réu a tenha negado, em Juízo, de que a droga não lhe pertencia, vez que é apenas usuário de substâncias entorpecentes, observa-se que sua negativa é posicionamento isolado, pois o que se vê é que resta induvidosamente comprovada, especialmente, pelos depoimentos das testemunhas inclusas aos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, ser o recorrente o comerciante e, consequentemente, o proprietário da droga, suficiente para embasar a sua condenação.

Assim, para que não fique deverás repetitivo transcrevo, na parte que interessa, mais precisamente, à ID 5822932, a sentença condenatória, a fim de elucidar a autoria delitiva, no caso vertente:

A testemunha
PM ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES
, compromissada, narrou, em síntese:

“que estavam em rondas pelo canal Agua Cristal, quando receberam denúncia de que havia um cidadão traficando na área, foi que fizeram um cerco no local, sendo que ao adentrarem à via, viram o denunciado, que não teve como correr porque a viatura vinha do outro lado, foi que o abordaram e revistaram, encontrando nas mãos do mesmo 14 papelotes de maconha, ao passo que, ao ser indagado, ele informou que havia mais entorpecentes em um buraco no muro das proximidades, encontrando mais 23 embalagens de OXI. Disse que, na abordagem, o réu teria informado que não morava na área e estava vendendo no local. Esclareceu que na denúncia não deram as características da pessoa, apenas falando que havia um cidadão traficando na área, aduzindo que ele não conseguiu se desvencilhar do entorpecente que estava nas suas mãos porque foi cercado pela polícia. Afirma que o muro onde encontraram mais entorpecente é na própria rua, próximo de onde o acusado estava. Disse que o denunciado estava sozinho no momento da abordagem e o local é de livre circulação, não entrando apenas carro e fica por trás do Líder. Relatou que, provavelmente, não encontrariam a droga que estava no muro, caso o réu não apontasse, porque estava bem escondida. Respondeu que os fatos se deram por volta de 16h e estava claro, sendo a área conhecida pelo tráfico de drogas – onde se vende e compra drogas. Acredita que ele apontou o local onde estava a segunda quantidade de droga porque ele não conhecia a área”.

Por sua vez, de forma clara e coerente com as declarações retroescritas, a testemunha
PM GEORGE WILLIAMS VALENTE CUNHA
, compromissada, informou,
verbis
:

“que a área de trás do líder é conhecida pelo tráfico de drogas, constantemente reprimida pela polícia, que sempre recebe denúncias de moradores da localidade. Como teve denúncia de moradores, decidiram fazer o cerco no local, indo dois policiais por dentro e uma viatura por fora, porém, quando o denunciado avistou a VTR, os policiais que vinham por dentro conseguiram deter o denunciado. Porém, quando chegou ao local da abordagem, já tinham feito a abordagem e revista no réu, encontrado certa quantidade de maconha em seu poder, sendo que o réu informou, de boa vontade, onde estava a outra quantidade de droga, a qual estava a cerca de 50 metros do local da abordagem, em um muro. Disse que não conhecia o denunciado de outras abordagens, sendo que os traficantes sempre trocam as pessoas que fazem a venda. Não lembra do réu ter informado se era usuário de drogas, não chegando a ver se havia outra pessoa no mesmo perímetro”.

Como se vê, os depoimentos colhidos pelo Juízo
a quo
, corroboram as declarações prestadas na fase inquisitorial, não deixando qualquer dúvida de que a droga era de propriedade do acusado Herick Douglas dos Santos Rodrigues, que não teve como correr porque a viatura vinha do outro lado, momento em que o abordaram e revistaram encontrando nas mãos do mesmo 14(quatorze) papelotes de maconha, bem como ao ser indagado informou que havia mais entorpecentes em um buraco no muro às proximidades, ou seja, mais 23(vinte e três) embalagens de OXI, razão pela qual não se pode deixar de concluir o envolvimento do mesmo na prática do crime pelo qual fora acusado, não restando outra alternativa à Magistrada de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar a quem pertencia a substância entorpecente.

Por outro lado, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente
.

Ressalte-se, ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab ovo
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição, apenas por ter o réu negado sua autoria, alegando ter sido obrigado a confessar, na polícia, e a apontar o local onde a droga estava escondida e que é apenas usuário, versão que se apresenta totalmente principalmente contrária às provas carreadas aos autos, não se podendo falar em Princípio do
in dubio pro reo
, como bem quer faze entender a defesa.

Destarte, como bem asseverou o Juízo sentenciante, resta sólido o conjunto de provas contra o réu sendo que todos os elementos colhidos ao longo do processo levam a crer que são verdadeiras as imputações descritas na denúncia no tocante ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de conteúdo plurinuclear, sendo despiciendo que o acusado seja surpreendido comercializando drogas
,
a fim de ensejar sua condenação.

- Da desclassificação para o delito de uso

Por fim, requer a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu/apelante condenado, ou seja, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para conduta descrita no art. 28, do mesmo diploma legal, ou seja,
uso próprio
, ante a pequena quantidade de drogas apreendida.

Em análise dos autos, verifica-se, mais uma vez, que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, pois o apelante, segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os PMs Alexandre dos Santos Rodrigues e George Williams Valente Cunha, foram uníssonos em afirmar de forma induvidosa que ao abordarem o acusado encontraram nas mãos do mesmo 14 papelotes de maconha, bem como ele apontou o local onde havia escondido mais drogas destinadas à comercialização.

Ademais, o fato do réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

De mais a mais, a defesa não conseguiu rebater as acusações, limitando-se a afirmar, apenas, que o recorrente é um dependente, deixando de trazer aos autos qualquer prova capaz desautorizar a decisão condenatória, ainda mais quando evidenciada a natureza, a quantidade não ínfima encontrada com o mesmo, recaindo em um dos núcleos do
caput
do art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
in casu
,
trazer consigo
, obtendo a perfeita subsunção dos fatos ao tipo penal, ainda mais em razão da desproporcionalidade para quem se diz mero consumidor.

Ante ao exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021